Tribunal: CARF
Processo: 10735.903797/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.903797/2008-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.132 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
COLÉGIO SÃO JOSÉ SOCIEDADE CIVIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que seja averiguado
se os débitos declarados na compensação deste processo foram incluídos no parcelamento
previsto pela Lei no 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Carlos Alberto da Silva Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, colaciono relatório proferido pela decisão da
DRJ/RJ1:
Trata o presente processo de declaração de compensação eletrônica, cujo crédito
informado refere-se a pagamento indevido ou a maior de contribuição social, com
débitos da responsabilidade da contribuinte.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico, a compensação declarada não foi
homologada, uma vez que o DARF indicado como origem do crédito não foi localizado.
Cientificada, a interessada ingressou, com a manifestação de inconformidade
acompanhada da documentação na qual alega que:
- houve período de vacância da Lei entre outubro/1995 e outubro/1998, em função da
inconstitucionalidade do artigo 18 da Lei no 9.715/1998 pelo STF, o que tornou somente
legítima a cobrança da contribuição social a partir de 27/11/1998, quando da
promulgação da Lei no 9.718/1998.
- recolheu ao longo do período aos cofres públicos, a título de PIS, o valor de R$
24.022,88, que corrigido pela taxa Selic em 01/09/2003 perfaz o valor de R$ 54.256,57;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.903797/2008-23
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.132 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.903797/2008-23

- o débito informado na DCOMP é muito inferior ao crédito legitimamente possuído
pela contribuinte.
No pedido, requer a homologação da DCOMP pondo fim a uma pendência injustificada
e desgastante.
O acórdão proferido pela DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/10/1999
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. DCOMP
A retificação de Declaração de Compensação somente será admitida na
hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento de referido
documento e desde que o pedido ou a declaração se encontre pendente de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O recorrente, face à decisão de primeira instância, apresentou Recurso Voluntário,
alegando em síntese que: incluiu diversos débitos tributários no parcelamento previsto pela Lei
11.941/2009, contudo, não dispõe de documentos comprobatórios da totalidade dos débitos, ou
de quais os débitos incluídos no respectivo parcelamento; requer a insubsistência da decisão de
primeira instância, e a inclusão de débitos remanescentes, na PGFN ou RFB.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, e atende aos pressupostos de admissibilidade,
por isso o conheço.
No caso em comento, o recorrente afirma em seu Recurso Voluntário que os
débitos em exigência foram incluídos no parcelamento da Lei n. 11.941, de 27 de maio de 2009,
mas que, em razão da inexistência de documentos probatórios, não havia como distinguir se os
débitos do presente processo administrativos foram incluídos ou não.
Para tanto, verifica-se às e-fls. 62, que foi juntado o documento relativo ao
“Recibo da Declaração de Inclusão da totalidade dos débitos no parcelamento da Lei no
11.941/2009”, emitido em 28/06/2010.
Em que pese a decisão de primeira instância ter abordado o mérito da questão, em
decisão datada de 06 de setembro de 2012, não é possível verificar nos autos quais os débitos
que estão incluídos no parcelamento em relação àqueles discutidos nos pedidos de compensação.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.132 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.903797/2008-23

Isso porque a adesão ao parcelamento configura ato de desistência integral e
renúncia ao direito sobre o qual se funda a demanda fiscal proposta, mediante petição de
desistência protocolada nos processos administrativos e fiscais.
Além disso, o parcelamento especial prevista na Lei no 11.941/2009 trazia várias
modalidades, as quais poderia o contribuinte optar, para posterior consolidação. E, nesse sentido,
o recibo de declaração de inclusão total dos débitos não reflete a realidade do conta corrente do
recorrente, tão menos infere no cotejo entre os débitos incluídos e aqueles discutidos nos pedidos
de compensação.
Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso Voluntário
em diligência à Unidade de Origem, para que seja averiguado se os débitos declarados na
compensação deste processo foram incluídos no parcelamento previsto pela Lei no 11.941/2009.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital